Tribunal: STF
Processo: Rcl 55179
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Carla Afonso de Oliveira Pedrosa em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região por alegada violação da autoridade das decisões proferidas pela Suprema Corte nos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer o seguinte:



    “Ante o exposto, pelos argumentos de fato e de Direito articulados, requer-se, em primeiro lugar, o processamento da RECLAMAÇÃO nos termos procedimentais estabelecidos nos artigos 156 e seguintes do Regimento Interno deste e. STF, com (a) requisição de informações, (b) suspensão do trâmite processual, (c) intimação do Ministério Público Federal para que, em querendo, se manifeste. Ao final, requer-se seja provida a Reclamação para que seja determinada ao TRF da 4ª Região a remessa dos autos do Recurso Extraordinário a fim de que seja realizado o juízo de admissibilidade recursal.”



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, observo que o recurso extraordinário interposto pela ora reclamante foi inadmitido pela autoridade reclamada com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, em decisão assim prolatada: 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal, contra acórdão de Órgão Colegiado desta Corte. 



    Em suas razões, a defesa aponta violação aos art. 5°, LV (princípios do contraditório e da ampla defesa) e 93, IX (ausência de fundamentação) da Constituição Federal. 



    Decido. 



    O presente recurso versa sobre matéria(s) já submetida(s) à análise do Supremo Tribunal Federal segundo o regime de repercussão geral, tendo aquela Corte Suprema assim especificado a(s) controvérsia(s): 



    Tema STF 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais 



    Tema STF 660 - Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. 



    O STF, entretanto, ao examinar a(s) matéria(s), firmou o seguinte entendimento: 



    Tema STF 339 - O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Tema STF 660 - A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 



    Por sua vez, nos termos dos art. 1.030, I, "a" e "b", 1.035, § 8º e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento aos recursos extraordinários que versem sobre questão à qual o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a ausência de repercussão geral ou contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos. 



    Assim, tendo em conta que o presente recurso se amolda à controvérsia estabelecida nos Temas apontados, a negativa de seguimento é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.”



    Contra essa decisão a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.021 do CPC (agravo interno), restando negado provimento a este pela Corte Especial do Tribunal a quo cuja ementa do acórdão transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROVIMENTO. 



    1. O Vice-Presidente do Tribunal recorrido deverá, nos termos do inc. I do art. 1.030 do CPC, negar seguimento a recurso extraordinário contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. A norma processual determina, neste caso, a decisão de negativa de seguimento, não se tratando de faculdade, mas de imposição legal. 



    2. Tema STF 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    3. Tema STF 660: A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral.”



    Colho, ainda, do voto condutor do referido acórdão:



    “Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. 



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral, de maneira que a aplicação do tema 660/STF é medida que se impõe. 



    A melhor interpretação ao caso é a sistemática buscada no art. 1.030 do CPC, o qual não deixa dúvidas de que a negativa de seguimento se impõe, sim, aos recursos em que a tese levantada afrontaria a Constituição Federal apenas de modo indireto ou reflexo. Registro que o exame das alegações não prescinde da análise de legislação infraconstitucional, não merecendo trânsito o recurso também no ponto. Ressalto ainda que o entendimento da Corte Suprema, no sentido de que excepcionalmente pode ser reconhecida a ofensa direta à Constituição, não autoriza que todo e qualquer recurso seja admitido, mostrando-se imprescindível reste caracterizada a aludida excepcionalidade, o que não ocorre nos autos. Por outro lado, ressalto que o referido Tema também se aplica a matéria penal, pois é no que concerne aos princípios do contraditório, ampla defesa, limites da coisa julgada e devido processo legal que a Corte Suprema não reconhece a repercussão geral - inclusive nos casos em que se debatem questões penais”



    Pois bem, depreende-se da parte final do art. 1.042, caput, do CPC, que o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) é excetuado quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. […]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não subsiste a alegada usurpação de competência do STF, eis que negado seguimento ao recurso extraordinário apenas com fundamento em entendimento firmado por este STF na sistemática de repercussão geral, revela-se cabível unicamente o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente